Tribunal: TJDFT
Processo: 0733477-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733477-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIVANIA PALHANO MARQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 – Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 – Título Executivo Rescindido – Suspensão do Recurso Até o Trânsito em Julgado Verifico que em 18/09/2025 a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente para rescindir o título executivo de origem formado nos autos da Ação Coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 e julgar improcedente o pedido inicial, “ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé”. Nessa perspectiva, cumpre observar que o presente recurso não se limita à análise da alegada prejudicialidade externa, mas também envolve o exame de matérias relativas à inexigibilidade do título e ao excesso de execução, já rejeitadas na instância de origem. Todavia, a definição dessas questões encontra-se diretamente condicionada ao desfecho definitivo da referida Ação Rescisória, cujo resultado poderá fulminar a própria base jurídica da execução ora questionada. À luz do princípio da economia processual, mostra-se irrazoável prosseguir no exame de teses cuja utilidade e pertinência dependem da consolidação do julgamento rescindendo. O prosseguimento da marcha recursal neste momento implicaria o dispêndio de atividade jurisdicional possivelmente inútil, com risco de decisões contraditórias, além de comprometer a coerência, a eficiência e a racionalidade da prestação jurisdicional desta Corte. Assim, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator